Tribunal: TJSP
Processo: 2250657-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajustes por aumento de sinistralidade. Indeferimento da tutela provisória. Agravante que pretende a limitação dos reajustes aos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Índices da ANS que, a princípio, não se aplicam aos planos coletivos. Ausência de perigo de dano, pois os

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Reajustes por aumento de sinistralidade. Indeferimento da tutela provisória. Agravante que pretende a limitação dos reajustes aos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Índices da ANS que, a princípio, não se aplicam aos planos coletivos. Ausência de perigo de dano, pois os reajustes vêm sendo aplicados desde 2009. Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250657-64.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000091755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2250657-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NISE SANTOS
NEVES, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250657-64.2019.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2250657-64.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Nise Santos Neves
Agravado: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.AS, Qualicorp Administradora de
Benefícios S/A
Comarca: São Paulo - 41a Vara Cível
Processo de Origem: 1101061-14.2019.8.26.0100
Juiz(a) Prolator(a): Marcelo Augusto Oliveira
VOTO no 12193
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. Reajustes por aumento de sinistralidade. Indeferimento
da tutela provisória. Agravante que pretende a limitação dos reajustes
aos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais. Ausentes
os requisitos do art. 300 do CPC. Índices da ANS que, a princípio,
não se aplicam aos planos coletivos. Ausência de perigo de dano, pois
os reajustes vêm sendo aplicados desde 2009. Controvérsias a serem
dirimidas na ação em curso em primeiro grau. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada a fls. 215/216,
que indeferiu a tutela provisória.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que
as agravadas devem suspender os reajustes por sinistralidades aplicados no
contrato, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos
individuais até que seja apresentado pelas agravadas os documentos
comprobatórios dos reajustes aplicados em percentuais acima do índice da ANS.
Caso não ocorra o afastamento dos reajustes, a agravante não terá condições
financeiras para manter os pagamentos pontuais das mensalidades cobradas. A
variação acumulada dos reajustes aplicados nas mensalidades do período de 2009
a 2019 corresponde aos exorbitantes 438%. Os percentuais são aplicados de forma
unilateral e genérica.
A antecipação de tutela recursal foi indeferida (fls. 19).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando os
argumentos da recorrente (fls. 27/43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250657-64.2019.8.26.0000 - Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a autora, ora agravante, é
beneficiária de plano de saúde coletivo operado pela requerida (fls. 29/31 dos autos
principais) e que, desde 2009, são aplicados reajustes por sinistralidade.
Insurge-se a agravante contra os percentuais de reajuste
aplicados, sob a alegação de que são abusivos. Pleiteia tutela provisória para que
sejam limitados os reajustes aos índices permitidos pela ANS para os contatos
individuais.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
são requisitos fundamentais para a concessão da tutela provisória de urgência a
existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em que pesem os argumentos da agravante, no presente
caso, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da
antecipação de tutela.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade do
direito da autora, uma vez que, a princípio, os percentuais de reajuste da ANS para
contratos individuais não incidem sobre os planos coletivos.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Plano de Saúde
Coletivo. Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para limitação do
reajuste das mensalidades aos índices da ANS, desde o ano de 2013.
Inconformismo do autor. Em se tratando de plano coletivo, os aumentos anuais
não se limitam aos divulgados pela ANS, sendo aplicáveis somente aos planos
individuais. Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da
antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão
ausentes. Presença de risco de dano irreparável em caso de concessão da
medida, pois ao final, se confirmada a validade dos reajustes praticados, objeto
de discussão nos autos, haverá expressivo montante a ser ressarcido pelo
autor, que tem probabilidade de não o conseguir adimplir. Recurso improvido”
(Agravo de Instrumento no 2128370-70.2017.8.26.0000, Relator: Silvério da
Silva, data de julgamento: 15/09/2017, 8a Câmara de Direito Privado TJSP).
“Agravo de instrumento. Cominatória. Plano de saúde coletivo.
Pleito de majoração das mensalidades pelo índice autorizado pela ANS.
Inadmissibilidade. Reajuste oriundo da ANS para plano individual não se aplica
ao plano coletivo. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, em análise perfunctória, não verificados. Conclusões exigem
profunda análise do pactuado e contraditório, o que se contrapõe à cognição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250657-64.2019.8.26.0000 - Voto no
4
superficial do agravo. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
2132437-78.2017.8.26.0000, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, data de
julgamento: 24/08/2017, 4a Câmara de Direito Privado TJSP).
Ademais, os reajustes vêm sendo aplicados desde 2009,
o que afasta a urgência e risco de dano, necessários à concessão da tutela
provisória.
Por outro lado, a análise mais aprofundada da matéria e
da abusividade dos reajustes aplicados está reservada ao juízo de primeiro grau,
que, por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os elementos de
convicção necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao
cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos consistentes em elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, que não estão presentes.
Assim, em cognição sumária e diante da ausência dos
requisitos legais para a concessão da tutela provisória, é de rigor a manutenção da
r. decisão recorrida.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora